Tribunal: CARF
Processo: 11080.100408/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.100408/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.096 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA HELENA DE OLIVEIRA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A isenção prevista para pensões ou proventos decorrentes de reforma ou
falecimento de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira - FEB
somente se aplica aos pagamentos efetuados de acordo com o Decreto-Lei no
8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579
de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963 e art.
17 da Lei no 8.059 de 04 de julho de 1990.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100408/2007-39
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100408/2007-39

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 28/31), lavrada em
09/07/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 28.533,57.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A contribuinte impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de
fls. 01/07. A ciência do lançamento ocorreu em 16 de julho de 2007, conforme aviso
de fl. 27, enquanto que a impugnação foi protocolizada em 15 de agosto de 2007.
Afirma que, nos termos do artigo 39, inciso XXXV, do Decreto n 3.000/99, não
entra no cômputo do rendimento bruto o valor das pensões e os proventos concedidos
de acordo com a Lei n ° 8.059/90, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB. Portanto, os valores auferidos
pela peticionária, a título de pensão, não são fatos geradores do Imposto de Renda -
Pessoa Física, nem integram a base de cálculo de qualquer obrigação tributária.
Também não houve omissão de receita no ano-base em questão, pois, primeiro,
declarou-se a existência de imposto retido na fonte - o que implica informação de
existência desses rendimentos; e, segundo, a receita tributável encontra-se informada
no campo "Demais Rendimentos e Imposto Pago do Titular", onde consta, como
"Rendimentos Isentos e não tributáveis", o valor total de R$ 87.258,77, entre os quais
os valores de R$ 29.033,57 e R$ 13.754,00, auferidos junto ao INSS.
Entende, portanto, que se verificou mero erro material, não implicador de
qualquer prejuízo ao Fisco - pois incapaz de alterar a base de cálculo de um fato
sequer objeto de imposto. Salienta, ainda, que a falta de informação dessa receita não
poderia nem mesmo implicar dificuldade ou impedimento fiscalizatório, pois se trata
de rendimento pago pela própria União.
Neste passo, desenvolve extenso arrazoado, no sentido de demonstrar devam ser
aplicados, no caso em tela, os princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, com vistas ao reconhecimento da inaplicabilidade de multa, objeto
da presente impugnação.
Quanto aos valores, afirma que a receita auferida não é objeto de tributação,
sendo, portanto, equivocada a aplicação de qualquer multa pelo descumprimento de
informação, por erro material, do "quantum" lançado de ofício.
Ao final, postula pela anulação do lançamento, incluindo-se as penalidades
impostas.
Anexa os documentos de fls. 08/14.
Do Julgamento em Primeira Instância
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100408/2007-39

No Acórdão no 10-30.597 (e-fls. 36/39), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
PENSÃO DE EX-COMBATENTE DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA
BRASILEIRA - FEB.
Não havendo comprovação de que os rendimentos considerados no lançamento
correspondem a pensão decorrente do falecimento de ex-combatente da FEB,
deve ser mantido o imposto lançado sobre eles.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
43/47), basicamente, reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, CNPJ no 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 28.533,57.
Do Mérito
Da Omissão dos Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100408/2007-39

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
O artigo 6 °, inciso XII, da Lei n ° 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
estabelece que, "in verbis":
Art. 6. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
X11- as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis n. °s 8.794
e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei n.'2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da
Lei n.'4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira;
A seu turno, o artigo 39, inciso XXXV, do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99 (Decreto n ° 3.000, de 26 de março de 1999), determina que não entram no
cômputo do rendimento bruto, "verbis":
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei n. ° 8.794
e o Decreto-Lei n.'8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei n.'2.579, de 23 de
agosto de 1955, Lei n. ° 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei n. ° 8.059, de 04 de
julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da
Força Expedicionária Brasileira (Lei n.' 7.713, de 1988, art. 6.°, inciso XII);
Em assim sendo, para gozar da isenção em tela, a contribuinte deve comprovar
que sua pensão foi concedida em decorrência de algum dos diplomas legais acima
elencados. Observe-se, ainda, que, no tocante às pensões concedidas de acordo com a
Lei n ° 8.059, de 04 de julho de 1990, a isenção restringe-se àquelas concedidas nos
termos do artigo 17 desse diploma legal, que se refere aos pensionistas beneficiados
pelo artigo 30 da Lei n ° 4.242, de 17 de julho de 1963.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100408/2007-39

Não são, portanto, todas as pensões e proventos concedidos a ex-combatentes e
a seus dependentes que se enquadram na isenção pleiteada, mas tão-somente aquelas
que preencham as condições específicas previstas em cada um dispositivos legais
elencados no inciso XXXV do artigo 39 do RIR/99.
Aliás, nem poderia ser de outra forma, porquanto, primeiro, nos termos do
artigo 97, inciso VI, combinado com o artigo 175, inciso I, ambos do Código
Tributário Nacional - CTN, somente a lei pode estabelecer hipótese de exclusão, ou,
mais especificamente, de isenção do pagamento de tributos; e, segundo, o artigo 111
do CTN determina sejam interpretados literalmente os dispositivos legais que
disponham sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e
dispensa do cumprimento de obrigações acessórias.
Examinado o documento de fl. 10 — Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano-base 2004 —, verifica-se que este, a
um, registra a natureza do rendimento — "Pensão por morte ex-combatente" — sem
precisar se essa pensão se refere a ex-combatente da FEB, nem se foi concedida com
fulcro na legislação específica, já citada; e, a dois, consigna os rendimentos em
questão — no montante de R$ 29.033,57 — como tributáveis. Note-se, ainda, que
esses rendimentos não correspondem àqueles apurados pela Fiscalização, no valor de
R$ 28.533,57.
Os documentos de fls. 08/09 referem-se à formalização da impugnação ora
apresentada, enquanto que os de fls. 11/14 referem-se a rendimentos que não foram
objeto de lançamento por parte da Fiscalização.
A impugnante, portanto, não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, na medida
em que não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que o
valor de R$ 28.533,57, correspondente aos rendimentos omitidos, apurados pela
Fiscalização, referem-se a pensão concedida nos termos dos Decretos-Leis n °s
8.794/46 e 8.795/46, da Lei n ° 2.579/55, do artigo 30 da Lei n ° 4.242/63 e do artigo
17 da Lei n ° 8.059/90, em decorrência do falecimento de ex-combatente da FEB.
Deve, em consequência, ser mantido o lançamento do imposto.
A multa foi lançada com suporte no artigo 44, inciso I, e seu parágrafo 1 1, da
Lei n ° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei n ° 11.488, de 15
de junho de 2007 — cuja constitucionalidade é vinculada para a Administração
Pública.
Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Em suma, a interessada não comprovou que a pensão constante no comprovante
de rendimentos (e-fls. 11) foi concedida de acordo com os Decretos-Leis, n.o 8.794 e 8.795, de
23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de
julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100408/2007-39

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital